Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717521-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RONNIE VON GOMES SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição ante a ausência de provas substanciais que comprovem a prática do crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64296794): "(...) Como visto, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da recuperação do automóvel. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o acusado confirmou que estaria no local para buscar o veículo objeto de roubo. Disseram que ao chegarem no local, o automóvel estava sem as placas de identificação e com um lençol por cima dele. Assim, em razão das circunstâncias indicadas, conclui-se que que a versão apresentada pelo réu, apontando que somente estava na residência de Mayara para consumir entorpecentes, a pedido dela, não é verossímil, sendo mera tentativa de se esquivar à responsabilidade penal. (...) Portanto, ausente elemento capaz confirmar a boa-fé do apelante e justificar a posse do bem, verifica-se que a condenação pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), está amparada em acervo probatório suficiente, sobretudo porque evidenciado o dolo do crime atribuído ao réu, o qual a Defesa não logrou êxito em desqualificar." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021